Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recolhimento das custas processuais representa pressuposto jurídico indispensável para que se obtenha a constituição e o desenvolvimento válido do processo, sendo essencial ao ajuizamento da ação.
2. Descabida a condenação da Parte autora em honorários de sucumbência em processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de admissibilidade, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação processual e citação da parte ré para contraditório. A apresentação da contestação deu-se de forma espontânea e por mera liberalidade da Apelante.
3. Recurso desprovido.